Tribunal: TJSP
Processo: 2074825-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime aberto – Concedido pelo Juízo de piso – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074825-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente TIAGO DE
OLIVEIRA SIQUEIRA e Impetrante DEBORA CRISTIANE FERREIRA JACOBUCCI, é
impetrado MMJD DO DEPTO DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 1a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074825-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2074825-80.2020
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
DEBORA CRISTIANE FERREIRA
JACOBUCCI
Paciente:
THIAGO DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Voto:
28372
Habeas Corpus
Pedido de progressão de regime aberto

Concedido pelo Juízo de piso Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Debora Cristiane Ferreira Jacobucci em favor de THIAGO DE
OLIVEIRA SIQUEIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM da 1a RAJ da comarca de São
Paulo/SP.
Verifica-se dos autos que o paciente restou
condenado como incurso nos artigos 129, § 9o, 150 e 147, caput, combinados
os últimos com art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, ao
cumprimento de sete meses e quatro dias de detenção, em regime semiaberto,
em sentença datada de 19 de dezembro de 2019, a qual transitou em julgado.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da demora na apreciação do pedido
de progressão ao regime aberto protocolado em favor do mesmo em 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074825-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
março de 2020, extrapolando-se, assim, os limites da razoabilidade, havendo
flagrante excesso de prazo. Ressalta, também, que houve constrangimento
ilegal, pois não foi efetuada a devida detração antes da nova prisão do
paciente. Por fim, alega que diante das notícias sobre o crescimento acelerado
do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se em situação de
vulnerabilidade, diante das precárias condições do sistema penitenciário.
Pleiteia, assim, o relaxamento imediato da
prisão, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, até
que sejam processados todos os tramites no processo de execução judicial.
O
pedido
de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 06/10). Prestadas as informações de
praxe (fls. 27/28), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que o
pleito está prejudicado (fls. 32/33).
É o relatório.
A presente impetração encontra-se prejudicada.
Conforme informações constantes nos autos de
origem, o Juízo de piso proferiu decisão, em 05 de maio de 2020, deferindo ao
paciente o benefício da progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074825-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida
pela digna autoridade coatora, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela
perda do seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento
ilegal contra o qual se insurgiu o paciente.
Dessa
forma,
não
subsiste
mais
o
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR